Tribunal: TJBA
Processo: 0096652-52.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0096652-52.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO DA SILVA FRANCA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO, ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADOS: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
JÚLIO CESAR GOULART LANES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PATROCÍNIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. RETIRADA DE PATROCÍNIO. PROCEDIMENTO HOMOLOGADO PELA PREVIC. LEGALIDADE RECONHECIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PATROCINADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 289, DO STJ. PARTICIPANTES JÁ ASSISTIDOS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO PLANO. RESERVA MATEMÁTICA APURADA PROSPECTIVAMENTE. AFASTAMENTO DO LIMITADOR DE 90% DA RMI E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DOZE ÚLTIMOS SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DA FIR CALCULADOS COM BASE NO BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO, NÃO NAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO ORIGINÁRIO DE BENEFÍCIO DEFINIDO. INVIABILIDADE. PLANO EXTINTO APÓS HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA NO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0096652-52.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema